Tribunal: TJDFT
Processo: 0750214-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. ÔNUS DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida, nos autos da ação de cumprimento de sentença. A decisão recorrida indeferiu o pedido de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas para localização e eventual bloqueio de criptoativos pertencentes ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas, com a finalidade de localizar eventuais criptoativos de titularidade do executado, especialmente à luz do princípio da efetividade da execução e da alegada ineficácia das diligências anteriormente empreendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se desenvolve no interesse do credor, mas é dever da parte exequente empreender esforços para localizar bens penhoráveis, não sendo lícito atribuir ao Judiciário a realização de diligências genéricas, sob pena de violação ao dever processual de cooperação ativa.
4. A expedição de ofícios a exchanges de criptomoedas deve estar fundamentada em indícios mínimos de que o devedor possua ativos digitais sob custódia das instituições indicadas, sob pena de configuração de diligência genérica e inócua.
5. O pedido de expedição formulado carece de elementos concretos que indiquem vínculo do executado com as corretoras mencionadas (FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin), o que torna a medida desproporcional e ineficaz.
6. A ausência de regulamentação legal específica, a natureza descentralizada das criptomoedas e os obstáculos técnicos à sua identificação e bloqueio inviabilizam medidas de constrição judicial sem fundamentação adequada.
7. O princípio da cooperação não autoriza a transferência integral ao Poder Judiciário da incumbência de localização patrimonial, devendo ser aplicado dentro dos limites da razoabilidade e da legalidade.
8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que diligências genéricas para localização de criptoativos, sem embasamento mínimo, não atendem aos objetivos da execução e acarretam sobrecarga desnecessária à máquina judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas depende da demonstração de indícios mínimos da existência de ativos em nome do devedor, sendo inadmissível a formulação genérica e sem fundamentação.
2. A ausência de regulamentação específica sobre criptoativos e os entraves técnicos inerentes à sua localização inviabilizam medidas de constrição baseadas em mera especulação.
3. Incumbe ao credor diligenciar na localização de bens penhoráveis, não sendo lícito transferir ao Judiciário a responsabilidade investigativa sob o pretexto do princípio da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 6o, 139, IV, 797, 798, II, “c”, 921, § 3o, 995, parágrafo único, 1.019, I; Lei no 14.478/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1714516, 0739446-31.2022.8.07.0000, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 9.6.2023, DJe 22.6.2023;
TJDFT, Acórdão 2000190, 0704549-69.2025.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 14.5.2025, DJe 3.6.2025;
TJDFT, Acórdão 1925144, 0719555-53.2024.8.07.0000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 18.9.2024, DJe 2.10.2024;
TJDFT, Acórdão 2004469, 0708412-33.2025.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 28.5.2025, DJe 13.6.2025;
TJDFT, Acórdão 2051107, 0723785-07.2025.8.07.0000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a Turma Cível, j. 30.9.2025, DJe 9.10.2025.